Tribunal: TJSP
Processo: 2190205-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUIZ É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, PODENDO DETERMINÁ-LAS ATÉ MESMO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO - PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUIZ É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, PODENDO DETERMINÁ-LAS ATÉ MESMO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO - PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.